Tribunal: TCU
Processo: 015.108/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 903002025, modalidade Tomada de preços e Uasg 158154 (Objeto: contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos de pequeno, médio e grande porte)

Inteiro teor:
Acórdão 1883/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por DF Turismo e Eventos Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90300/2025, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), cujo objeto é registrar preços, pelo Sistema de Registro de Preços, para eventual contratação de serviço especializado visando à organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte para a entidade e demais órgãos participantes; Considerando que a matéria em discussão no presente processo coincide com o objeto do TC Processo 014.895/2025-0 , de idêntica relatoria, o qual versa acerca de representação em cujos autos o Ministro-Relator já autorizou medidas saneadoras ao IFSP (oitiva prévia e diligência); Considerando que o Plenário do Tribunal ostenta competência para determinar o apensamento de processos que tenham relação de conexão quando conveniente a tramitação conjunta dos feitos (arts. 36 e 40, I, da Resolução TCU 259/2014); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em: a) promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 014.895/2025-0 , relator Ministro Antonio Anastasia, com base nos arts. 2o, inciso I, 36, 37 e 40, I, da Resolução/TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à representante. 1. Processo TC- Processo 015.108/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: DF Turismo e Eventos Ltda. (CNPJ: 07.832.586/0001-08). 1.6. Representação legal: Carolina Cunha Duraes (33396/OAB-DF), representando DF Turismo e Eventos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.